Tribunal: TJMT
Processo: 1025932-83.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025932-83.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KAIO FERNANDO TORREMOCHA ZANCHETA - CPF: 067.346.091-62 (RECORRIDO), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1025932-83.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

KAIO FERNANDO TORREMOCHA ZANCHETA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA DA MATRÍCULA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – VALIDADE DO CONTRATO – VALIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de contrato, sem o devido distrato, sem prova das alegações, torna-se imperiosa a manutenção do contrato em seus termos. Ausente o dever de devolução de valores e, por consequência ausente o dever de indenizar por danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado contra a sentença que determinou a devolução de valores e ainda condenou em indenização por danos morais, aduzindo o recorrente que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais, não os cancelou e não os pagou, sendo que, afasta ainda a tese do autor de que houve confissão pelos
“prints”
e sim mera narrativa do pedido do autor. Pugna pela legalidade da cobrança e pagamento realizados, bem como, pela ausência do dano moral e / ou sua redução.

Em sede de contrarrazões a parte autora pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que foi celebrado contrato de ensino para o período noturno, sendo que a parte autora em nenhum momento conseguiu comprovar suas alegações de que teria sido orientada pela parte recorrente a fazer vestibular para o período noturno e que se não houvesse disposição de turma pelo período da manhã haveria o cancelamento automático do curso no qual o mesmo se matriculou e celebrou o contrato de forma clara e textual.

Existe o contrato, sendo que, a parte autora nunca cancelou o curso, deixando correr em aberto, sendo cobrado pelo contrato celebrado.

O distrato, via de regra deve ser feito da mesma forma, sendo contrato escrito com aceite digital, poderia ter sido feito o distrato por pedido de cancelamento simples, porém, apenas alega a versão dos autos, sendo que, no caso é instituição de ensino a nível nacional, sendo que, seria quase que impossível ser lavrado um contrato com promessas verbais, sendo feita a análise do contrato em si para fins jurídicos, ainda mais quando o autor não se desincumbiu de comprovar suas alegações.

A alegada confissão anunciada pelo autor, por preposto da empresa em verdade não é confissão alguma, e sim mero expediente onde o servidor narra qual é a pretensão do autor e seus motivos, enviando para análise ao departamento competente, não sendo nem de longe uma confissão, como quis fazer crer a parte autora desde sua inicial

O fato desta não ter cursado o curso, por si só não a socorre, visto que, não houve o cancelamento do contrato por esta, que simplesmente deixou correr a relação contratual sem sequer procurar a empresa, somente a procurando quando houve a cobrança de valores do contrato celebrado e não cumprido, não podendo ser imputada à parte recorrente nenhuma responsabilidade pelos atos de omissão e comodismo realizados pelo interessado.

Diante disso, entendo que, os valores cobrados do contrato assinado e não existindo nada a invalidar o mesmo é perfeitamente válido, sendo que, nas cláusulas contratuais dos itens 6.1, 6.2 e 6.3 preveem ainda quais forma de desfazimento do contrato e suas responsabilidades, senão vejamos:

“6.1. O Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: a) por desistência ou trancamento, devidamente formalizados junto à CONTRATADA; b) pela CONTRATADA, por desligamento nos termos do Regimento Geral; c) por descumprimento contratual de quaisquer das Partes.

6.2. O (a) CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do Curso em qualquer época do semestre, junto à CONTRATADA, ficando responsável pelo pagamento integral das mensalidades escolares até o mês da solicitação.

6.3. Na hipótese de desistência do Curso antes do início das aulas, possibilitando a convocação pela CONTRATADA do próximo classificado no processo seletivo, será restituído ao (à) CONTRATANTE 80% (oitenta por cento) do valor pago na matrícula. Não será restituído qualquer valor ao (à) CONTRATANTE, em caso de desistência após a data de início das atividades escolares, conforme calendário acadêmico divulgado pela CONTRATADA.”

Ou seja, não comunicou sua desistência, não desfez a relação contratual e após a cobrança de valores que assim se pronunciou.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e
DOU PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021